Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707836-19.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADOS: FELIPE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, LUCAS ALCEU RIBEIRO LOPES DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 29617296, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, ora apelado, e julgou extinto o feito, sem deliberação de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 29617312), o réu postula a reforma da r. sentença, para que seja a apelada condenada em honorários advocatícios na razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, ante a desistência do feito após efetivada sua alegada citação. Preparo regularmente recolhido (ID 29617313). O autor, em contrarrazões (ID 29617319), argui preliminar de intempestividade do recurso e, quanto ao mérito, defende que o pedido de desistência ocorreu antes de eventual juntada de aviso de recebimento (AR) de citação, bem como que o patrono da parte adversa em nada teria atuado no feito, pois sequer compareceu ao processo até a prolação da r. sentença. Ao final, pugna pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 29617312 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, uma vez que interposta após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. In casu, de acordo com a certidão constante do ID 29617298, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 21/07/2021, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (22/07/2021). Dessa forma, iniciado o prazo recursal no dia 22/07/2021 (terça-feira), a apelação cível deveria ter sido interposta até o dia 13/08/2021. No entanto, o recurso de apelação somente foi interposto no dia 08/09/2021 (ID 29617312), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal. Ressalta-se que a petição de chamamento do feito à ordem, ID 29617303, que versa sobre idênticos argumentos do apelo, não se presta à obstrução da contagem do prazo recursal, pois não possui efeito suspensivo ou interruptivo. Ademais, ainda que, em observância ao princípio da fungibilidade previsto no artigo 283 do Código de Processo Civil, fosse hipoteticamente possível a equiparação da supramencionada petição ao status processual de oposição de embargos de declaração, estes seriam intempestivos, pois a peça foi protocolada apenas após o escoamento do prazo de 5 dias para sua oposição. Além de tudo, não observa quaisquer dos requisitos indispensáveis à oposição de embargos declaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. Tem-se, portanto, como configurada a intempestividade da Apelação Cível interposta. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011, inciso I, c/c art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora